Tribunal: TJDFT
Processo: 0109931-27.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0109931-27.2004.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário manejados por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LTDA. (ID 14771169), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, para que se aguardasse o pronunciamento de mérito do RE 851.421/DF (Tema 817), sob a sistemática da repercussão geral (ID 14771176). Referido precedente foi julgado, e a ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/3/22). Por sua vez, o acórdão recorrido, em sede de embargos declaratórios, assentou que (ID 14771150): (...) No que tange ao disposto na Lei 4.732/2011, no voto revisor houve pronunciamento expresso, nos seguintes termos: “E a Lei Distrital 4.732/11, de 29.12.12, homologou o convênio ICMS 86/11 e ratificou todos os seus termos. Conquanto suspenso o crédito tributário até 31.12.2013, a suspensão não impede a constituição da diferença apurada em decorrência do regime normal e o disciplinado na revogada L. 2.381/99, desde que não ultrapassado o prazo decadencial previsto para o lançamento. Segundo art. 150, § 4°, do CTN, o fisco tem cinco anos, a contar da data do fato gerador, para promover a homologação do crédito tributário que o sujeito passivo pagou antecipadamente, ou cobrar a diferença, pena de tornar-se definitivo o crédito e extinta a obrigação tributária. A suspensão. fato temporário e circunstancial. impede apenas a cobrança do tributo. Não impede a constituição do crédito mediante o lançamento desse. Logo, durante o prazo de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, previsto na L. 4.732/11, e enquanto não ocorre a remissão, é possível a constituição da diferença do crédito tributário apurada em decorrência do regime normal e o disciplinado na revogada L. 2.381/99, desde que não decorrido o prazo decadencial.” Quanto à instauração do incidente de inconstitucionalidade, razões não assistem, tendo em vista que a ADI no 2.440, proposta perante o STF, perdeu o objeto. Ademais, a matéria foi enfrentada no acórdão vergastado: “A leitura da inicial revela que não foi requerida a declaração de inconstitucionalidade de lei distrital, seja como pedido ou causa de pedir. A ação civil pública, na hipótese, não é usada como substitutivo de ação direta de inconstitucionalidade de lei distrital, já que a inconstitucionalidade do ato normativo não é objeto do pedido, e sim a anulação do termo de acordo. Frise-se: o objeto da lide é anular o “tare” e não declarar a inconstitucionalidade da lei distrital. A declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade, na hipótese, por configurar simples prejudicial da postulação principal, pode ser declarada em ação civil pública. Trata-se de controle difuso, desempenhado pelos diversos órgãos jurisdicionais no âmbito das competências que lhe são conferidas constitucionalmente.” Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso constitucional à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031